Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005993-63.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DANO AMBIENTAL – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE TRATAMENTO E CONTROLE DA ÁGUA FORNECIDA À COMUNIDADE
– PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento no processo de origem.

2. É inequívoco que a qualidade da água, a quantidade e a regularidade no seu fornecimento são fatores determinantes para a proliferação de vetores que disseminam doenças de caráter sanitário no ser humano. Assim, comprovada a omissão do Município em dar tratamento adequado ao fornecimento de abastecimento de água mediante condições mínimas de salubridade à comunidade, é imperiosa a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela
MPEMT - BARRA DO GARÇAS
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da , 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 235- 11.2019.811.0004, Código: 296106, indeferiu a antecipação da tutela, consistente na interdição do poço artesiano, localizado nas dependências do aterro sanitário do Município de Barra do Garças.

Inconformado, o N. Parquet sustenta que está devidamente comprovada, pelas informações constantes nos relatórios técnicos, acostados aos autos, a existência de irregularidades do poço artesiano, bem como a provável contaminação da água, esta utilizada pelos moradores locais, em razão da ausência de abastecimento de água adequado no Município de Barra do Garças.

Argumenta que o referido poço não tem registro na VIGIÁGUA – Vigilância da Qualidade da Água, e, por isso, não se submete ao controle da qualidade de água, razão pela qual deve ser inutilizada, a fim de evitar danos a população.

Posto isso, requer a interdição do poço artesiano, localizado nas dependências do aterro sanitário do Município de Barra do Garças, com a suspensão do abastecimento público de água dele proveniente, bem como seja determinado ao Agravado a apresentação de plano de ação para a execução de medidas que visem o adequado fornecimento de água à população residente nos bairros próximos ao aterro sanitário municipal, entre outras providências.

O almejado efeito suspensivo foi deferido para suspender o consumo da água daquele poço artesiano, em cujo entorno há um aterro sanitário, bem como, para determinar que o ente público responsável (Município de Barra do Garças), no prazo de até 60 (sessenta) dias, estanque a contaminação, e providencie meios técnicos para fornecer o produto (água) à comunidade desse espaço (localidade), objetivando atender as necessidades básicas indispensáveis à sobrevivência humana (ID. 7718479).

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID. 8644884).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento em id. 10947532.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso
interposto pelo
MPEMT - BARRA DO GARÇAS
em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela, consistente na interdição do poço artesiano, localizado nas dependências do aterro sanitário do Município de Barra do Garças.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 10/01/2019 o Ministério Público ingressou com a presente ação, em razão das vistorias realizadas no aterro sanitário pela Vigilância Sanitária, onde foi constatada a existência de um poço semi-artesiano, localizado nas dependências do aterro e utilizado para abastecer, além do próprio aterro, vários moradores do entorno, e que todas as características do poço apontam para provável contaminação da água dele proveniente de modo que sua utilização como manancial de abastecimento de água para consumo humano não é indicada.

Sustenta o Agravante, que foi constatado ainda, que os moradores das regiões próximas ao aterro sanitário não são atendidos pelo serviço público de abastecimento de água, motivo pelo qual, utilizam cisternas sem cadastro junto aos órgãos competentes.

Em decisão de ID. 7612493 - Pág. 17/19, o Juízo de Primeiro Grau, entendeu que, embora constatada as inúmeras irregularidades no poço artesiano, situado dentro do aterro sanitário, não há comprovação de que cause doenças naqueles que a consomem, de modo, que ausente o pressuposto processual da possibilidade de ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação.

A agravante interpôs o presente recurso alegando que o magistrado prolator da decisão agravada não agiu corretamente ao indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, consistente na imediata interdição do poço artesiano localizado dentro do aterro sanitário municipal, com a suspensão do abastecimento público de água dele proveniente, bem como na determinação ao Município de Barra do Garças para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, plano de ação para execução de medidas que visem o efetivo, adequado e contínuo fornecimento de água à população residente nos bairros próximos ao aterro sanitário municipal (Bairros Anchieta, Morada do Sol e Recanto das Acácias), além de outras providências, a garantir o adequado fornecimento de água potável.

Pois bem.

De inicio, destaco que o Auto de Infração de ID. 7612466 - Pág. 4 e demais relatórios de vistorias, possuem presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam, o que não se visualizou no caso em apreço.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL
- PROCESSO ADMINISTRATIVO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(N.U 1001555-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

A Lei 11.455/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelece em seu art. 2o, que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios:

Art. 2
o
Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

I - universalização do acesso e efetiva prestação do serviço;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente;

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII - estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários;

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

X - controle social;

XI - segurança, qualidade, regularidade e continuidade;

XII - integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos;

XIII - redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reúso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva;

XIV - prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços;

XV - seleção competitiva do prestador dos serviços; e

XVI - prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Por sua vez, o art. 3o, I, a, do mesmo diploma legal, dispõe que o abastecimento de água potável é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição.

No caso em tela, no Parecer Técnico da VIGIÁGUA no 001/2018, assim ficou consignado (id no 7612466, p. 7):

Tais características desse poço apontam a provável contaminação da água, como:

• A existência de valas de resíduos sólidos a menos de dez metros do poço;

• A ausência de proteção no entorno do poço;

• A ausência de licenciamento ambiental;

• A ausência de tratamento da água;

• Ausência de manutenção preventiva do poço;

• Localização em ambiente totalmente contaminado.

Além de todas essas irregularidades temos ainda como agravantes, o fato de que o município não há seleção do lixo antes de ser lançado nas valas do aterro e que uma simples pilha, baterias diversas, lâmpadas fluorescentes, tinta de cabelo, frasco com remédios, etc, com o tempo irão se decompor e infiltrar no solo podendo contaminar o lençol freático.

Ainda, o “Relatório Técnico no 22/VISA/2018” de ID. 7612468 - Pág. 3, concluiu após a inspeção sanitária realizada no Aterro do Município de Barra do Garças no dia 28/02/2018, que foram encontradas irregularidades de ordem sanitária, tais como: presença de “chorume”, sanitário em desacordo

com as normas sanitárias vigentes, poço artesiano sem cadastro e sem registro de controle da qualidade da água, e tampa da caixa D’água parcialmente aberta”.

Partindo dessas premissas, constata-se que a água do poço artesiano é contaminada e imprópria para o uso humano, fato este que é suficiente para dar razão ao pedido postulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na exordial, por ser clarividente a violação ao direito à saúde, sendo este um preceito constitucional.

Mesmo com a informação de credenciamento do poço artesiano do aterro sanitário (id no 7612496, pág. 10), a Secretaria Municipal de Saúde noticia que após a conclusão dos laudos emitidos do dia 05/10/2018 ao dia 10/01/2019, a água da região é imprópria para uso, além de que não basta o tratamento com cloro, fazem-se necessárias medidas mais complexas para o uso da fonte.

É inequívoco que a qualidade da água, a quantidade e a regularidade no seu fornecimento são fatores determinantes para a proliferação de vetores que disseminam doenças de caráter sanitário no ser humano.

Assim, comprovada a omissão do Agravado em dar tratamento adequado ao fornecimento de abastecimento de água mediante condições mínimas de salubridade à população, é imperiosa a reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE TRATAMENTO E CONTROLE DA ÁGUA FORNECIDA À POPULAÇÃO RURAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - PRAZO - ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a omissão do Município em dar tratamento adequado ao fornecimento de abastecimento de água mediante condições mínimas de salubridade à população situada na zona rural, é imperiosa a manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela. 2. A multa cominatória visa garantir o cumprimento da decisão judicial, cuja sanção é devida apenas em caso de descumprimento da tutela jurisdicional proferida com observância do devido processo legal, não produzindo lesão direta e imediata ao agravante. 3. Em atenção ao princípio da razoabilidade, deve ser revisto o prazo para cumprimento da obrigação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que se mostra compatível com a obrigação de fazer determinada em tutela de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0549.17.002367-1/001, Relator (a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da sumula em 20/08/2018)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE TRATAMENTO E CONTROLE DA ÁGUA FORNECIDA À POPULAÇÃO RURAL - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA REGULARIZAÇÃO A SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SENTENÇA MANTIDA. 1- Comprovada a omissão do Município em dar tratamento adequado ao fornecimento de abastecimento de água mediante condições mínimas de salubridade à população situada na zona rural, é imperiosa a confirmação da sentença que determinou a regularização do sistema de abastecimento. 2- Sentença confirmada, em remessa necessária.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10400170029666001 Mariana, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/03/2020, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando a decisão de ID. 7718479, para suspender o consumo da água daquele poço artesiano, em cujo entorno há um aterro sanitário, bem como, para determinar que o ente público responsável (Município de Barra do Garças), no prazo de até 60 (sessenta) dias, estanque a contaminação, providenciando os meios técnicos para fornecer o produto (água) à comunidade desse espaço (localidade), objetivando atender as necessidades básicas indispensáveis à sobrevivência humana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021